Tribunal: TJMMG
Processo: 2000847-03.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000847-03.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 27/11/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO-FURTO – ART. 303, §2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE VIATURA POLICIAL – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICENTE E APTO PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – PROVIMENTO NEGADO. - Se os elementos e as circunstâncias que compõem o arcabouço probatório são suficientes e aptos a demonstrar que o militar, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, subtraiu combustível de viatura policial pertencente ao destacamento de sua lotação, para abastecer o seu veículo particular, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de peculato-furto previsto no art. 303, §2º, do CPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Adilson Rodrigues da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF) de Portaria n. 117.214/2021 – 62º Batalhão de Polícia Militar (BPM) (Evento 1 – Autos n. 2000791-67.2021.9.13.0004). A promotora de justiça oficiante perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Adilson Rodrigues da Silva, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: No dia 12 de novembro 2021, por volta das 2h50, no Destacamento PM de Vermelho Novo/MG, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, bem da carga da Polícia Militar, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de policial militar. Consta dos autos que, durante supervisão no Destacamento PM de Vermelho Novo, o comandante do Pelotão de Raul Soares, 1º Ten. PM Edenilson de Sousa Rodrigues foi informado pelo comandante do Destacamento, 3º Sgt. PM José Reinaldo dos Santos, que havia a suspeita de que o denunciado estava subtraindo combustível da viatura policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Imagens da câmera de segurança da garagem do destacamento captaram que, em diversas datas, o denunciado movimentava a viatura para os fundos da garagem do quartel, abria o capô do veículo e posicionava sua motocicleta ao lado do veículo. Em razão disso, o comandante do pelotão fez um ajuste na câmera de segurança para melhor visualização e passou a monitorar as imagens remotamente. No dia 12 de novembro de 2021, por volta das 2h30, o 1º Ten. PM Edenilson de Sousa Rodrigues percebeu, por meio das imagens de monitoramento, que o denunciado movimentou a viatura para os fundos da garagem, posicionou sua motocicleta ao lado do veículo e abriu o capô. Também foi possível visualizar que o denunciado estava de posse de uma mangueira, cuja ponta foi colocada no veículo, enquanto a outra extremidade foi acoplada no tanque da motocicleta. O oficial deslocou-se até o Destacamento de Vermelho Novo, onde se deparou com o denunciado, que estava na viatura. Também foi constatado que uma das pontas da mangueira estava inserida no tanque da motocicleta. Desde maio de 2021, o comandante do Destacamento havia detectado que alguém poderia estar retirando o combustível da viatura, razão pela qual foi instalada a câmera de segurança na garagem. Foi percebido que, em diversas situações, a viatura apresentava redução na média de consumo e o ponteiro do marcador de combustível estava abaixo do nível em que fora deixado. Conforme levantamento das filmagens da câmera de segurança, feito pela Agência de Área do 62º BPM, foram detectadas situações pretéritas nas quais o denunciado agiu da mesma forma, ou seja, levou a viatura para os fundos da garagem e abriu o capô do veículo, o que demonstra que o denunciado, de forma reiterada, subtraía combustível da viatura do Destacamento. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM Adilson Rodrigues da Silva como incurso no art. 303, §2º, (peculato-furto) do Código Penal Militar (Evento 1 – DENUNCIA2). A denúncia foi recebida no dia 06/12/2021 (Evento 1 – RECE_DENUN3 – Processo originário). O meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME deferiu o requerimento realizado pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia (Evento 1 – OFER_MP1), e as mídias referentes aos fatos foram juntadas aos autos no Evento 11. As testemunhas de acusação – 1º Tenente PM Fabrício Pizzani da Costa Motta, Capitão PM Jefferson Luiz Ribeiro, 1º Tenente PM Edenilson de Souza Rodrigues, 1º Sargento PM Marcelo Rodrigues, 3º Sargento PM Victor Lopes Soares, 3º Sargento PM José Reinaldo dos Santos – foram inquiridas (Eventos 44 e 57). Posteriormente, foi inquirida a testemunha de defesa, Leandro Soares de Oliveira, e, em seguida, foi realizado o interrogatório do Cabo PM Adilson Rodrigues da Silva (Evento 76). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 76). Na fase do artigo do 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Evento 76). A defesa do Cabo PM Adilson Rodrigues da Silva apresentou suas alegações finais escritas, alegando, em síntese, quebra de cadeia de custódia, por não ter sido realizada perícia ou mesmo apreensão do combustível. Pugnou pela absolvição do acusado, por inexistência do fato (art.439, alínea “a”, do CPPM), ou, alternativamente, pela aplicação do princípio da insignificância, como causa supralegal de antijuridicidade (Evento 79). Concluída a instrução processual, em 29/05/2023, reuniu-se o douto o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME para a sessão de julgamento. Dada à palavra à ilustre representante do Ministério Público, esta requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa reiterou os argumentos constantes nas alegações finais e requereu a absolvição do Cabo PM Adilson Rodrigues da Silva, nos termos do artigo 439, alínea “a”, primeira parte do CPPM. Requereu, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, à unanimidade, condenar o acusado nas iras do art. 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto. Na ocasião, as partes dispensaram a realização da audiência para a leitura de sentença e a defesa manifestou o seu desejo de recorrer do decreto condenatório (Eventos 100 e 101). A sentença condenatória foi acostada ao Evento 106. Irresignada, a defesa do Cabo PM Adilson Rodrigues da Silva interpôs recurso de apelação (Evento 113). Em suas razões recursais, relatou que o apelante vinha sendo monitorado por câmera de segurança, desde o mês de maio de 2021. Ressaltou que o referido dispositivo foi instalado exclusivamente para vigiar o apelante, e, não, para identificar quem estava furtando o combustível da viatura policial. Alegou que a câmera foi instalada em um ambiente frequentado por muitas pessoas – militares e civis –, no entanto foram capturadas apenas imagens do apelante, o que comprova que as imagens foram editadas e que o flagrante foi preparado. Disse que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo – Capitão PM Jefferson Luiz Ribeiro, Tenente Edenilson de Sousa Rodrigues e Leandro Soares de Oliveira – apresentaram dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva. Alegou que houve quebra da cadeia de custódia, nos termos da Lei n. 13.694/19. Asseverou que, nos crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto ou indireto, que somente pode ser suprido pela prova oral quando não mais puderem ser colhidos os vestígios, por ação natural ou do próprio acusado, conforme interpretação sistemática do art. 328 e parágrafo único do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que, no caso em exame, não foi produzido, por desídia, o exame de corpo de delito, não podendo ser suprida a sua falta com base unicamente na prova testemunhal. Segundo a defesa, o apelante foi filmado por mais de 4 meses, dia e noite, e a administração militar não conseguiu, mesmo editando os vídeos, carrear para os autos nenhuma prova de furto. Mencionou que, por engano ou equívoco do editor, as imagens constantes no vídeo 31, evento 11, referente ao dia 26/09/2021, contrariam a versão apresentada pelas testemunhas, pois aparece a imagem do Cb Adilson e, posteriormente, surge a figura de um outro militar em situação idêntica à do apelante. Assim, questiona se esse militar não seria um suspeito. Afirmou que a juntada das filmagens por completo era de suma importância no contexto, no entanto os vídeos com filmagens parciais e editadas que constam nos autos não se prestam como prova idônea, sobretudo porque houve menção, na perícia realizada pela polícia civil (laudo 2021-134-002950-024-011196190-70), de que os arquivos de filmagem estavam corrompidos. Disse, ainda, que o laudo pericial retromencionado informa que a motocicleta (placa HEY-0203) e o automóvel (placa QMV-1471) foram periciados, prova técnica que não consta nos autos. Alegou que deveriam ser juntados aos autos, como meio de prova, laudo pericial afirmando se havia ou não gasolina no tanque da motocicleta, bem como comprovando o que havia no galão apreendido. Acrescentou que as fotografias juntadas aos autos sem a perícia técnica não servem como meio de prova. Disse que, nos crimes que deixam vestígio, a falta do exame de corpo delito, gera nulidade absoluta no processo. Para corroborar o alegado, colacionou julgados nesse sentido. Aduziu, também, que a falta da perícia técnica causou prejuízo à defesa do apelante. Alegou que a ausência de perícia na gasolina afastou a materialidade delitiva; que as provas produzidas nos autos violaram o contraditório e a ampla defesa, não podendo, ser consideradas lícitas; que as presunções ou conclusões sem provas não servem para demonstrar o ilícito penal; e que a ausência do exame exclui a tipicidade material da conduta. Afirmou que as testemunhas ouvidas durante o processo entraram, por diversas vezes, em contradição. Por fim, mencionou que o apelante está no conceito máximo (A+50) e possui, em sua ficha funcional, elogio individual, medalha e várias notas meritórias e menções elogiosas. Com essas considerações, requereu que seja julgada improcedente a ação, para que o apelante seja absolvido com base no artigo 439 do CPPM. Requereu, também, alternativamente, que seja aplicado o disposto no artigo 240, §1º, do Código Penal Militar (CPM), para considerar o fato uma infração disciplinar. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Preliminarmente, alegou que não houve quebra da cadeia de custódia. Disse que a defesa não conseguiu descaracterizar, tampouco apresentar provas capazes de demonstrar a atipicidade da conduta do apelante. Afirmou que foi realizado levantamento pericial no local dos fatos. Alegou que as provas documentais – mídia, controle de abastecimento e o mapa da viatura, coligidas aos autos – demonstraram de forma clara a autoria da conduta delitiva. Alegou que as testemunhas Edenilson de Souza Rodrigues e Leandro Soares de Oliveira descreveram de maneira minuciosa os fatos; que a primeira testemunha relatou que havia suspeição de que alguma pessoa estivesse subtraindo combustível; e que a segunda, descreveu algumas situações estranhas que ocorriam com a viatura policial. No mérito, alegou que as imagens da câmera de segurança da garagem do destacamento captaram, em diversas datas, o apelante movimentando a viatura para os fundos da garagem do quartel, abrindo o capô e posicionando sua motocicleta ao lado do veículo. Em razão disso, o comandante do pelotão fez um ajuste na câmera de segurança para melhor visualização e passou a monitorar as imagens remotamente. Disse que, no dia 12/11/2021 o Tenente PM Edenilson de Sousa Rodrigues percebeu, por meio das imagens de monitoramento, que o apelante movimentou a viatura para os fundos da garagem, posicionou sua motocicleta ao lado do veículo e abriu o capô. O militar visualizou, também, o apelante de posse de uma mangueira, sendo que uma ponta estava no veículo e a outra acoplada no tanque da motocicleta. Alegou que as provas carreadas aos autos comprovam que o apelante subtraía de forma reiterada o combustível da viatura do Destacamento. Disse que os relatos das testemunhas estão alinhados com a narrativa do apelante, que afirmou que a sua motocicleta estava sem gasolina. Afirmou que, com a chegada da equipe supervisora, o apelante retirou rapidamente a mangueira que havia inserido no tanque da motocicleta. Alegou que a defesa não conseguiu descaracterizar a autoria e a materialidade do delito subjudice. Disse, ainda, que o contraditório, a ampla defesa e a cadeia de custódia foram plenamente observados durante todo o processo. Refutou a alegação de ofensa à cadeia de custódia, informando que o laudo de corpo delito poderá ser substituído pela prova testemunhal. Disse que o juiz não está vinculado ao laudo ou à opinião do perito; que a gasolina subtraída estava no tanque da moto, o que explica a ausência da res ter sido apreendida e periciada; que a conduta do apelante caracteriza abuso de confiança, o que afasta a aplicação da Súmula n. 599 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e que não há que se falar em crime de menor potencial ofensivo no âmbito da caserna. Ademais, declarou que o crime praticado pelo apelante atenta contra a ordem moral e patrimonial, já que, valendo-se da sua função, o apelante desviou, para proveito próprio, bem pertencente a polícia militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, afirma que não merece prosperar a alegação da defesa de que o apelante estaria apenas verificando um suposto vazamento na viatura policial, haja vista que as provas carreadas aos autos comprovam que o apelante tinha a posse mansa e pacífica da res furtiva no momento em que foi preso em flagrante delito. Com esses argumentos, requereu que seja conhecido o recurso e a ele seja negado provimento (Evento 123). O e. procurador de justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: Assim sendo, as considerações tecidas pelo douto julgador primevo, aliadas à análise do conjunto probatório, com a descrição da dinâmica dos fatos nas muito bem lançadas contrarrazões ministeriais, são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na exordial acusatória e formar, com segurança, a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em inexistência do fato, em insuficiência probatória e nem em desclassificação para mera conduta configuradora de infração disciplinar. Dessa forma, sem embargo dos fundamentos expostos pela diligente defesa, entendo que a v. decisão judicial vergastada merece prevalecer, porquanto demonstrada a autoria e a materialidade do grave delito de peculato-furto, além da inexistência de causas excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade. [...] Nessa instância revisora, portanto, recomenda a PGJ-MG seja negado provimento ao recurso defensivo manifestado, preservando-se, incólume, a v. sentença penal militar prolatada, por seus próprios e consistentes fundamentos (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM Adilson Rodrigues da Silva contra a sentença condenatória que lhe impôs a pena de 03 (três) anos de reclusão pelo crime de peculato furto, previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM). Nos termos descritos na exordial acusatória, o apelante, valendo-se de facilidade que lhe proporcionava a qualidade de policial militar lotado no destacamento PM de Vermelho Novo/MG, subtraía combustível de uma viatura policial. Consta nas imagens gravadas pela câmera de segurança instalada na garagem do destacamento que o apelante, em diversas datas, movimentava a viatura para os fundos, abria o capô do veículo, colocava uma extremidade de uma mangueira na viatura e a outra acoplava no tanque de sua motocicleta particular ou em recipientes (garrafas tipo PET TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ou galão) para armazenar a gasolina subtraída. Narra ainda que, no dia 12/11/2021, o comandante do Pelotão de Raul Soares, 1º Ten. PM Edenilson de Sousa Rodrigues, em supervisão e após ter sido informado pelo comandante do Destacamento, 3º Sgt. PM José Reinaldo dos Santos, que havia a suspeita de que o acusado estava adotando a mesma conduta, deslocou-se para o destacamento, quando se deparou com o apelante próximo à viatura, com o capô aberto e a mangueira com uma das pontas colocadas na viatura e a outra na motocicleta. A narrativa trazida no interrogatório do acusado em sede de auto de prisão em flagrante não se revela plausível, senão vejamos. Que num primeiro momento quanto o Ten Edenilson chegou ao destacamento, por volta de 03h da manhã de 12/11/2021; que cumprimento o Ten Edenilson e se assustou um pouco com outros militares, os quais se aproximaram em posição triangular e com as armas localizadas (mãos sobre as armas no coldre); que sua motocicleta estava na chuva até as três da manhã, quando foi ligar a motocicleta ela não funcionou, então empurrou a motocicleta até garagem onde estava a viatura e a moto continuou sem funcionar; que não então partiu para realizar a vistoria na viatura, situação de praxe ao final do turno e considerando o que a viatura apresentava problemas constantemente, bem como, era o responsável por desarmar a viatura, razão pela qual sempre ao final do turno de serviço realiza a manutenção com o preenchimento do check-list da viatura; que em relação à mangueira que o declarante estava segurando no momento da chegada da equipe supervisora, refere-se a uma mangueira que o depoente estava utilizando na própria motocicleta, que percebeu também, enquanto realizava a manutenção da viatura percebeu que ela não estava funcionando; que em relação ao galão de 5 litros que estava próximo a motocicleta, tratava-se de um recipiente de propriedade do declarante, o qual é utilizado frequentemente para transportar gasolina para uma propriedade pertencente a família do declarante situada na zona rural de Vermelho Velho. Em juízo, mais uma vez, o acusado, ora apelante, não conseguiu justificar a sua conduta: [...] [perguntado se conhece as provas dos autos] Conheço... conheço todos os vídeos, todas as fotos, os depoimentos das testemunhas, as incoerências desses depoimentos, conheço tudo. Teve esse fato. Não era horário de folga né... eu tava saindo do serviço, ali era um alojamento. Eu me alojo naquele destacamento ali nos dias de chuva, como era um dia igual aquele né. O galão de gasolina que eu precisava pra utilizar, como eu morava com os meus pais na zona rural, eu usava esse galão, usava aquela mangueira, usava minha motocicleta né... mas nada disso condiz com o que foi relatado aí no APF. Acredito eu que o tenente se precipitou e depois teve que juntar coisas aí pra tentar corroborar aquilo que ele tava falando. Sequer ele me perguntou o que eu tava fazendo ali, qual era o meu intuito ali. Como eu falei né, tava chovendo no dia, lá o pátio é aberto, a motocicleta tinha entrado água no tanque de combustível dela e ela não tava funcionando. E durante o meu horário de QCL, que era o horário onde eu parava pra fazer a janta, eu empurrei essa motocicleta lá pra próximo da viatura e ali ela ficou até a hora que aconteceu o fato. Ela já estava ali com aquela mangueira, com aquela situação, e eu já sabia inclusive, aliás, eu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 suspeitava inclusive que aquela gasolina dela ali estava com água né no tanque, por isso que ela não tava funcionando. E eu precisava corrigir aquela situação, por isso eu tava mexendo ali na motocicleta, na minha motocicleta. Só que aí com a situação que cheguei lá, deparei com aquela situação da viatura cheirando combustível e aí eu fui verificar o que que tava acontecendo na viatura, levantei o capô da viatura e identifiquei que aquela mangueira tava solta. Aí eu teria que tomar os procedimentos... que é, informar o sargento, informar pra frente o que é que tava acontecendo ali, próximo dia ser resolvido. Mas aí o tenente chegou, já me abordou, falou que eu tava preso em flagrante e tal... não me perguntou o que eu tava fazendo ali de forma nenhuma. Inclusive, me deu voz de prisão por peculato-furto tentado né, aí depois, lá no desenrolar da ocorrência que ele mudou para consumado. Esse vídeo é pretérito, né. Esse vídeo não tem nada a ver com o dia que o tenente me abordou, isso são vídeos pretéritos com imagens distorcidas e cortes nas gravações, a qual eu não concordo com esses vídeos aí sendo montados, pra mim foram montados. Aquelas garrafas ali, elas continham nelas um líquido chamado “Randup”, que é um líquido que eu uso lá na zona rural, é um herbicida pra matar mato. É o líquido que tava contido naquelas garrafas pets ali, que é o que manuseei naquele dia ali... pra matar mato. É um herbicida que mata mato no meio das lavouras de café, no meio dos pastos. Chama “Randup”. Em algumas imagens aí da pra eu perceber que sou eu, mas nessa especificamente eu não sei né, vou deixar pro meu advogado fazer a defesa final. É... mas o líquido que estava nas garrafas que eu transportava, com certeza, eu afirmo que é “Randup”. [perguntado se subtraiu gasolina] De forma alguma. Eu tenho 15 anos na polícia, tô com cabelo branco, tenho 2 filhos pra criar... tudo o que eu tenho, eu consegui com a polícia militar. [perguntado se já teve condenação criminal] Não. Jamais. Eu tava saindo do serviço. Eu tinha liberado o motorista pra ir embora já, tava chovendo não tinha como eu deslocar pra casa, tive que ficar alojado aquele dia no destacamento, do lado do pátio ali tem um alojamento onde tem um lugar pra tomar banho e uma caminha pra dormir, é onde eu ia ficar alojado até o outro dia de manhã ou até a chuva passar e eu pudesse ir embora. Eu estava finalizando o serviço e minha motocicleta estava ali né, na garagem, porque tava chovendo e igual eu já havia respondido aí né... tava chovendo e eu suspeitava que ela tinha entrado água no tanque que ela não tava funcionando. [...] Dessa forma, após detida análise do conjunto probatório, entendo que o decreto condenatório deve ser mantido em seus exatos fundamentos. A autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante se comprovaram no auto de prisão em flagrante de Portaria n. 117.214/2021 – 62º Batalhão de Polícia Militar (BPM) –, no boletim de ocorrência [Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2021-053128912-001), no Laudo Pericial n. 2021-134-002950-024-011199465-14 (Evento 11 – Processo 2000791-67.2021.9.13.0004) e nas declarações das testemunhas. A prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, revelou-se harmônica com o restante do caderno probatório, sobretudo com as imagens do VÍDEO23 e do VÍDEO14 acostadas ao Evento 11 do processo de 1ª Instância, as quais se referem ao dia 12/11/2021, quando o apelante foi preso em flagrante delito. O 1º Ten PM Edenilson de Sousa Rodrigues narrou que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 QUE quando se deparou com o réu, a mangueira não estava ‘em mãos’ como a abordagem se deu se forma mais aberta, tinha uma certa distância para ele, deu tempo dele se dirigir a moto, retirar a mangueira de dentro do tanque da moto e levar a mão em direção ao bloco do motor, foi quando pediu à ele, determinou que ele largasse a mangueira; que viu esses fatos, QUE, neste momento, exalava odor de gasolina no ambiente da garagem; QUE após ele cumprimentá-lo, o réu disse que estava sem gasolina; QUE no momento em o disse para largar a mangueira, o Sgt Victor, concomitantemente foi já foi indicando para ele encostar na parede, foi quando indagou o que ele estaria fazendo e ele lhe deu a resposta de que tinha ficado sem gasolina; QUE o Sgt Marcelo também o fez a mesma indagação, ficando o réu calado; QUE o levou para o interior do quartel e a partir daí não houve qualquer indagação e que a impressão que deu foi que ‘o chão abriu e ele entrou lá dentro’ [...] - Evento 44- VIDEO4 e VIDEO5 No mesmo sentido, informaram os militares que presenciaram a prisão em flagrante do apelante, confira-se: 1º Sgt. PM Marcelo Rodrigues Declarou QUE encontrou o Cb Adilson próximo à viatura em que havia suspeita de retirada de combustível; QUE foi indagado à ele o que estaria fazendo lá e respondeu que sua motocicleta havia acabado o combustível; QUE viu a mangueira acoplada na viatura e no tanque da motocicleta; QUE estavam lá ele, o Ten Adenilson e Sgt Victor; QUE viu um galão, não sabendo precisar a existência de resquícios de gasolina, apenas o cheiro; QUE entrou no quartel junto com o réu e perguntou o porquê de ter feito isso, mas ele ficou calado e bastante abalado; reforçou QUE, quando chegou, o capô dianteiro da viatura estava aberto, uma extremidade da mangueira estava acoplava ali na frente no motor e a outra ia no tanque da moto; QUE um dos lados da mangueira se soltou; QUE o motivo da prisão do réu, à princípio, foi porque estava retirando gasolina do local - Evento 57- VIDEO2 3º Sgt. PM Victor Lopes Soares Declarou QUE, durante a abordagem, se lembra de ouvir o réu dizer que havia acabado a gasolina de sua moto; QUE havia um forte odor de gasolina e, quando entraram no quartel, o réu perguntou se podia limpar as mãos; QUE pediu autorização para o 1º Sgt Marcelo e que o ofereceu um vidro de álcool que estava próximo; QUE percebeu que as mãos dele estavam com o cheiro de gasolina - Evento 57- VIDEO3 Ressalta-se que, em contraposição à versão apresentada pelo acusado, as testemunhas presenciais foram uníssonas em afirmar que, na data dos fatos, após ser encontrado na garagem do Destacamento, próximo à motocicleta e à viatura, o ora apelante foi questionado sobre o que estava “arrumando”, tendo ele respondido que “fiquei sem gasolina”, fato esse que é corroborado pelo conteúdo do VÍDEO 14 acostado ao Evento 11. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Outrossim, temos que as diversas imagens constantes nos arquivos acostados ao Evento 11 do processo de 1ª instância, que se referem a datas anteriores à prisão em flagrante, demonstram um padrão de conduta do acusado, ora apelante. Ou seja, na maioria das vezes, ele movimentava a viatura para um determinado ponto da garagem, abria o capô do veículo e conectava uma extremidade da mangueira no tanque da viatura e a outra no tanque da motocicleta ou em recipientes – na maioria das vezes, garrafas tipo PET –, para o armazenar o líquido retirado da viatura. Observa-se que, em diversos vídeos, o acusado, se afasta da viatura segurando garrafas tipo PET aparentemente cheias, em seguida retorna com os recipientes vazios e repete o mesmo procedimento, voltando a preencher as garrafas. Dessa forma, perfazendo um cotejo do conjunto fático-probatório carreado aos autos, entendo que os elementos e as circunstâncias supramencionados encontram-se aptos a comprovar que o apelante, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar lotado no Destacamento de Vermelho Novo, subtraiu, em proveito próprio, bem móvel (combustível) de viatura policial daquela fração, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em aplicação da atenuação referente ao crime de furto (art. 240, §1º), que foram requeridas pela defesa do apelante. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator